Tribunal: TJDFT
Processo: 0806655-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE. FILHA MAIOR. 23 ANOS. MATRICULADA EM ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. ALIMENTANDO PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – TEA. AUSENTE PROVA DE INCAPACIDADE ABSOLUTA E AD ETERNUM DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. OBRIGAÇÃO TEMPORÁRIA SALVO COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. LIMITAÇÃO ATÉ O IMPLEMENTO DE 24 ANOS, COM A FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA NA HIPÓTESE. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. ATENDIDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2o, E 86 DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de exoneração de alimentos, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 500,00, de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC. 1.1. Neste apelo o autor requer a nulidade ou a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão de mérito em discussão consiste em analisar a necessidade de manutenção da obrigação alimentar do alimentante em favor de sua filha, a qual atingiu a maioridade civil (encontrando-se com 23 anos), está matriculada em curso superior, não está inserida no mercado de trabalho e possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de contradição no dispositivo da sentença rejeitada. 3.1. O apelante aponta contradição no dispositivo da sentença pois julgou improcedente o pedido para “para exonerar a parte autora do pagamento de pensão alimentícia à parte ré”. 3.2. Apesar da irresignação do apelante, da leitura do dispositivo fica claro que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, mormente o pedido de exoneração de pagamento da pensão, ressaltado na parte final do dispositivo. Caso restasse alguma dúvida, a parte poderia, facilmente, ter embargado da decisão requisitando esclarecimentos, porém não o fez. A alegação de nulidade, na verdade refere-se à sua insatisfação com o resultado do julgamento.
4. Preliminar de omissão quanto à litigância de má-fé rejeitada. 4.1. No caso de omissão, deve a parte opor os devidos embargos declaratórios para impugnar e requisitar esclarecimentos ao magistrado. A alegação, na verdade, se trata de inovação recursal, pois apresentada apenas em sede de apelação. 4.2. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode é capaz de anular a sentença por alegada omissão. 4.3. Ademais, a litigância de má-fé, a qual não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela.
5. Preliminar de omissão quanto à análise da alteração da capacidade financeira do apelante rejeitada. 5.1. A matéria não foi objeto de oposição de embargos declaratórios e se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual será analisada em momento oportuno.
6. Quanto ao mérito, a maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce, todavia, o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco. 6.1. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Nesse contexto, é preciso verificar se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão nessas situações. 6.2. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT a respeito da matéria: “[...] 3. A maioridade dos alimentandos não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que persiste caso comprovada a necessidade, especialmente quando há matrícula em curso superior e ausência de comprovação de atividade remunerada. 4. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade- possibilidade- proporcionalidade, podendo ser revista caso haja alteração comprovada na situação econômica das partes, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil. [...]” (Acórdão 2022449, 0709199-48.2024.8.07.0016, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 01/08/2025).
7. A alimentanda conta com 23 anos de idade e está matriculada no curso de Engenharia de Software. Insta ressaltar que o ato de inscrição no curso deu-se antes da citação da presente demanda. Ademais, apesar de ser sua segunda graduação, a alimentanda tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, conforme laudos médicos acostados aos autos, possui limitações as quais impactam diretamente sua autonomia e inserção no mercado de trabalho. 7.1. Apesar de impugnar os laudos, o apelante não requisitou a realização de perícia nos autos, não se desincumbindo do seu ônus probatório. 7.2. Não obstante o genitor alegue inexistir prova no feito de ser a apelada incapaz de prover o próprio sustento, também não há nos autos qualquer comprovante de renda mensal em relação a sua filha, inferindo-se não ser capaz, no momento, de ingressar no mercado de trabalho e manter sua subsistência.
8. No entanto, salvo demonstração de incapacidade absoluta de prover o próprio sustento (o que não se efetivou no caso concreto), por certo a obrigação alimentar não deve perdurar indefinidamente, razão pela qual a limitação etária se mostra razoável, pois nesta idade se espera que o alimentando possa prover sua própria subsistência de maneira completa, mormente em razão da conclusão dos estudos. 8.1. Aqui, não se está a ignorar por inteiro a condição de pessoa com deficiência da alimentanda com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, todavia, a situação não pode servir de escusa para eternizar a obrigação alimentícia (a qual, em regra, possui caráter temporário), salvo a devida comprovação (através da via adequada) de se tratar de caso excepcional, o que, registre-se novamente, não restou demonstrado no presente feito. 8.2. Em situação semelhante, decidiu este TJDFT: “[...] 3.1. A circunstância de ser pessoa autista não demonstra a incapacidade para o trabalho da alimentanda, notadamente quando ela já possui 26 anos e os documentos juntados aos autos demonstram que esse não foi impedimento para que ela concluísse curso superior ou para que se dedique ao estudo para concurso público. [...]” (Acórdão 1831260, 0702619-63.2023.8.07.0007, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 26/03/2024).
9. Outrossim, acerca da “quantificação” do elemento necessidade, embora alegue o apelante genitor não terem sido as despesas comprovadas, elas são inerentes à idade, englobando direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. Em outros termos, as despesas básicas do alimentando podem ser presumidas com relação a qualquer jovem médio, facilmente chegando hodiernamente ao importe fixado. 9.1. Não obstante as alegações levantadas pelo genitor, consta renda comprovada nos autos, sendo certo inferir ser satisfatória e suficiente para seguir prestando os alimentos à filha, como vem fazendo mês a mês. Nessa linha, recorde-se ser “ônus de quem requer a exoneração, redução ou majoração dos alimentos comprovar a modificação da situação fática, seja a capacidade financeira, necessidade ou proporcionalidade (art. 373, I, do CPC).” (Acórdão 1828749, 0721133-59.2022.8.07.0020, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 03/04/2024). 9.2. Assim, a deficiente demonstração de mudança da situação financeira, alegando apenas o nascimento de outra filha, milita em desfavor do alimentante, devendo, desse modo, suportar as consequências processuais por tal ônus.
10. Portanto, imperiosa a reforma parcial da sentença para limitar a obrigação alimentar até que a apelada complete 24 anos.
11. Em vista do parcial provimento do apelo, as partes devem ser condenadas no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% a ser arcado pelo autor e 30% a ser arcado pela ré, nos termos do art. 85, §2o, e 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. Atingida a maioridade civil, a obrigação alimentar não mais decorre do poder familiar, exigindo-se para sua manutenção a demonstração de necessidade do alimentado, o que se presume quando diante de comprovação de matrícula/ frequência em curso superior, bem como na ausência de inserção do alimentando menor de 24 anos no mercado de trabalho. 2. É ônus de quem requer a exoneração, redução ou majoração dos alimentos comprovar a modificação da situação fática, seja a capacidade financeira, necessidade ou proporcionalidade. Na forma do art. 373 do CPC, a deficiência de tal demonstração milita em desfavor do alimentante.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art 1.694, §1o, e 1.699 do CC; art. 80 e 81 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027080, 0724604-54.2024.8.07.0007, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 12/08/2025; TJDFT, Acórdão 1831260, 0702619-63.2023.8.07.0007, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 26/03/2024; TJDFT, 0721133-59.2022.8.07.0020, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 03/04/2024.